Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-58.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010823-58.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ADRIANO VETORASSO TOPJIAN - CPF: 058.360.958-92 (RECORRIDO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (RECORRIDO), ADRIANO VETORASSO TOPJIAN FILHO - CPF: 038.948.461-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM CANCELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010823-58.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Adriano Vetorasso Topjian

Flavia Rodrigues Vetorasso

Adriano Vetorasso Topjian Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais a cada um dos Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

b)

RESTITUIR o valor pago pelas passagens, ou seja, o valor de R$ 11.975,25 (onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de forma simples, a título de dano material, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95..”

A Reclamada, ora Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da pandemia que afetou todo o mundo, situação esta que dispensa a Cia Aérea de prestar assistência material conforme resolução da ANAC, desta forma, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação a título de dano material e moral.

Da análise dos autos, verifico que em razão do casamento da filha dos reclamantes, Adriano Vetorasso Topjian e Flavia Rodrigues Vetorasso, irmã do reclamante Adriano Vetorasso Topjian Filho, adquiriram as passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Mendoza, no valor de R$ 11.975,25, com saída de São Paulo em 28/10/2021 as 09h10min, chegada às 13h05min. Sendo a volta marcada para 02/11/2021 as 17h05min, chegada às 20h30min, do mesmo dia. Ocorre que em Julho de 2021 a Cia aérea cancelou o voo, em razão da pandemia do Covid-19, situação que fez com que os noivos adiassem o casamento que se realizaria em 29 e 30/10/2021 foi remarcado para os dias 11 e 12/02/2022.

Sendo assim, os reclamantes tentaram reagendar as passagens canceladas para datas próximas ao casamento, mas não obtiveram êxito, tendo que adquirirem novas passagens em outra Cia aérea, além de não ser possível a remarcação do voo também não houve o ressarcimento do valor dispendido pelas passagens, motivo pelo qual, ingressaram com a presente ação.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, restando demonstrado nos autos que houve o cancelamento do voo contratado pelos autores sem ser oferecido a reacomodação em outro voo, tal situação, fere o previsto na Lei 14.034, de 05/08/2020, tendo em vista que o transportador deve oferecer ao consumidor a remarcação da passagem aérea sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, ou o reembolso integral, fato que não aconteceu no presente caso.

Portanto, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º).

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais as partes Recorridas, isso porque o cancelamento do voo lhes causaram transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois deve se levar em consideração as peculiaridades do caso em análise, evitando-se o enriquecimento ilícito das partes Autoras.

No tocante a condenação a título de dano material, entendo que este também deve ser mantido, uma vez que se não houve a utilização das passagens adquiridas em razão do cancelamento do voo contratado, deve ser ressarcido ao consumidor o valor pago na sua integralidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada um dos reclamantes. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023